Tribunal: STF
Processo: ARE 1428427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DA SÃO PAULO URBANISMO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE EIA-RIMA PREVIAMENTE AO PROJETO DE LEI 427/2019, QUE APROVA O PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA (PIU) PARA O TERRITÓRIO DO ARCO PINHEIROS, E CRIA A ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANA ARCO PINHEIROS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE JUDICIAL DE CARÁTER PREVENTIVO NO SISTEMA BRASILEIRO, À EXCEÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PARLAMENTAR EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. PRECEDENTES.



    1. Discute-se no Recurso Extraordinário a possibilidade de o Poder Judiciário condenar o Município de São Paulo e a São Paulo Urbanismo na obrigação de fazer consistente na realização de EIA-RIMA previamente ao projeto de lei 427/2019, que aprova o projeto de intervenção urbana (PIU) para o território do Arco Pinheiros, e cria a Área de Intervenção Urbana Arco Pinheiros.



    2. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que, na tutela do processo legislativo constitucional, inexiste controle de constitucionalidade judicial de caráter preventivo no sistema brasileiro, à exceção de mandado de segurança impetrado por parlamentar em hipóteses específicas. Precedentes.



    3. Apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos. 



    4. Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção.



    5. O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas.



    6. Não há como submeter a continuidade da tramitação do Projeto de Lei 427/2019 do Município de São Paulo à realização prévia do EIA/RIMA, como entendeu o Tribunal de origem, uma vez que há previsão de que tais estudos sejam realizados posteriormente à aprovação da lei.



    7. Agravos Internos providos, para conhecer do Agravos em Recursos Extraordinários e provê-los, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.